Tribunal: CARF
Processo: 11962.000492/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000492/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
DILMA SCHADE BARCELLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO
Restabelecem-se apenas as despesas comprovadas por documentação hábil e
idônea nos autos ou aquelas que possam ser demonstradas por meio de
pesquisas nos sistemas RFB, em cumprimento ao princípio da verdade
material. Devidamente comprovados, devem ser reconhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as deduções de dependente, instrução
e despesas médicas, nos valores de R$ 2.544,00, R$ 3.996,00 e R$ 2.040,00, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 30/36 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte, o lançamento
referente ao exercício 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000492/2007-66
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000492/2007-66

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento na data de
16/07/2007 (fls. 03/06, frente e verso), referente ao exercício 2005, ano calendário
2004, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF - Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:

O cálculo do Imposto apurado encontra-se demonstrado às fls. 06, verso, e a descrição
dos fatos às fls. 05, fiente e verso, e 06, conforme resumido:
Dedução Indevida com Dependentes: glosa no valor de ........... RS 13.992,00.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa no valor de ...... R$ 3.220,30.
Dedução Indevída de Despesas com Instrução: glosa no valor de RS 5.994,00.
Glosas por falta de comprovação. Regularmente intimado, contribuinte não atendeu ao
pedido de esclarecimentos. -
A base legal do lançamento está descrita às fls. 05, frente e verso, e 06.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 07/08/2007 (informação Sucop às fls.
13), a contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 15/08/2007 (fls. 01),
acompanhada da documentação de fls. 02/11, expondo, em síntese, os motivos de fato e
de direito que se seguem: '
- Todos os lançamentos em sua declaração foram feitos por um contador;
- As despesas médicas estão em anexo e são relativas a plano de saúde de sua
dependente, a Sra. CATHARINA SCHNEIDER SCHADE;
- As despesas com instrução também estão em anexo e são relativas a seu filho e suas
enteadas, das quais tem a tutela;
- Os demais dependentes são parentes que ajuda, pois têm necessidades que não podem
ser supridas por seus pais (cesta básica, material escolar, etc). O contador lhe disse que
poderia deduzi-los como dependentes;
- Não conseguiu atender a intimação no prazo pois não guarda os comprovantes e as
instituições de ensino demoraram a lhe entregar os documentos. Foi surpreendida pela
multa, pois não tinha conhecimento de que a demora acarretaria na autuação;
- Em momento algum teve má-fé ou intenção de fraudar o fisco;
- Os códigos usados em suas despesas estão errados, o que foi alertado pelo novo
contador, porém não conseguiu retificar a declaração por causa da Notificação;
- Nesses termos, pede deferimento.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ
conforme portaria RFB n° 1.023 de 30/03/2009, conforme despacho de fls. 18.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 30):
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000492/2007-66

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPENDENTES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÕES. GLOSA PARCIAL.
Restabelecem-se apenas as despesas comprovadas por documentação hábil e idônea nos
autos ou aquelas que possam ser demonstradas por meio de pesquisas nos sistemas
RFB, em cumprimento ao princípio da verdade material. A impugnação deve ser
instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da pare procedente temos:
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer dedução com dependentes no valor de RS 2.544,00 e com despesas de
instrução no valor de R$ 1.998,00, mantendo-se as demais infrações apuradas e
resultando no saldo de imposto suplementar de R$ 2.348,21, a ser acrescido da multa de
ofício e dos juros de mora nos termos da legislação vigente.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 42/33 em que reiterou o pedido de reconhecimento da dependência de suas
enteadas, bem como o reconhecimento das despesas com educação delas e reconhecimento da
dedução com despesas médicas de sua mãe.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação às enteadas - dependentes
Vejamos o que constou na decisão recorrida, quanto às dependentes:
No tocante à infração em tela, cumpre, primeiramente, transcrever o art. 77 do
RIR/1999, que autoriza a dedução a esse título na determinação da base de cálculo do
IRPF, litteris:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei n°9.250, de 1995, art. 4°, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4°, § 3°, e 5o, parágrafo único (Lei n°9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge; .
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000492/2007-66

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado fisica
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2° Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei
n°9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3° Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei n°9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n°9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5° É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei
n°9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(. ....... ..)(Negrito)
A requerente não trouxe qualquer comprovação de relação de dependência, como
certidão de nascimento, termo de tutela ou curatela, etc, de qualquer dos dependentes
arrolados.
Não obstante, em cumprimento ao princípio da verdade material, foram feitas pesquisas
nos sistemas RFB com o fito de comprovar alguns dependentes.
(...)
Quanto às enteadas, nada foi trazido no sentido de comprovar que são filhas de seu
marido e que vivem sob sua tutela, como afirmado pela requerente.
Com relação aos demais dependentes, a própria contribuinte afirma que se tratam de
parentes sem condições de sustento. No entanto, não estando a situação enquadrada
expressamente dentre as hipóteses descritas no art. 77 do RIR/99, não há previsão legal
para tais deduções.
(...)
Desse modo, restabelece-se o valor de R$ 2.544,00 à declaração da impugnante,
referente à dedução com os dois dependentes acima mencionados.
Merece destaque o fato de que junto com o recurso voluntário, a ora recorrente
trouxe aos autos certidão que atesta que foi lavrado Termo de Compromisso de Tutela de
Fernanda Giavarini e Karla Giavarini (fl. 47):
(...)
compareceu a Sra DILMA SCHADE BARCELLOS, brasileira, separada, professora,
residerrte à (...), a qual o MM. Juiz de Direito nomeou como' tutora das menores
FERNANDA GlAVARlNl, brasileira, nascida em 22/04/84 e KARLA GlAVARlNl,
nascida em 29/04/87, ambas filhas de Ademir Antonio Giavarinie Elena -Canninatte,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000492/2007-66

que se encontram sob a responsabilidade da requerente, vinha na forma da lei e nos
termos da R. Sentença proferida às ils. 96/97, em 20/03/00, dos autos n° 2537/99 -
Pedido de Tutela. prestar o compromisso, prometendo exercê-lo, com sã consciência e
absoluta fidelidade, sem dolo, e nem malícia, com zelo e eficiência e sujeitando-se às
penas da Lei.
(...)
Sendo assim, deve ser restabelecida a glosa referente à dedução das enteadas, no
valor de R$ 2.544,00.
Por consequência lógica, deve ser restabelecida a glosa referente às despesas com
educação das enteadas no valor de R$ 3.996,00.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas. R$ 3.220,30
Quanto a este ponto, a decisão recorrida dispôs:
Para comprovar a despesa médica em favor da dependente CATHARINA SCHNEIDER
SCHADE, a contribuinte' acosta os boletos bancários de fls. 10/11, que se referem a
doze mensalidades no valor de RS 170,00 cada, no ano de 2004, somando R$ 2.040,00.
Segundo a contribuinte os valores se referem a pagamento de plano de saúde. No
entanto, não há qualquer referência nos boletos do BANESTES que possam comprovar
isto de fonna direta ou mesmo indireta.
Não há sequer o nome da operadora do plano de saúde, alguma declaração desta última
confirmando o recebimento das parcelas e o vinculo da dependente para com a entidade
seguradora.
E mesmo a autenticação mecânica não possui qualquer numeração, apenas a inscrição
“autenticação mecânica”.
É preciso ressaltar que o art. 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, ainda mais
quando pretende refutar valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto,
mais especificarnente no art. 16, está disposto que a impugnação mencionará os motivos
de fato e de direito em que se fundamentar, com as provas que possuir.
A recorrente trouxe aos autos, a declaração da Associação dos Funcionários
Públicos do Espírito Santo – AFPES com a seguinte informação:
Nome: (Sócio) DlLMA SCHADE BARCELLOS
Nome: (Dependente Contribuinte) CATHARlNA SCHNEIDER SCHADE
Ano 2004
Total de Contribuição social....:R$ 2.040,00
Total de Desp.Médico/Hospitalar.:R$ 0,00
Total Arrecadado no Período .... .:R$ 2.040,00
Sendo assim, deve ser restituída a glosa do valor de R$ 2.040,00, decorrente de
despesa médica.
De forma resumida, devem ser restabelecidas as seguintes glosas.
Dependentes
R$ 2.544,00
Instrução
R$ 3.996,00
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000492/2007-66

Despesas médicas
R$ 2.040,00
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer as deduções de dependente, instrução e despesas médicas, nos valores de R$
2.544,00, R$ 3.996,00 e R$ 2.040,00, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital